Tribunal: STF
Processo: Rcl 50828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo TST-AIRR 10042-67.2019.5.15.0045, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. 



    Intimado para indicar o endereço correto para citação do beneficiário, o reclamante assim manifestou-se no seguinte sentido: “tendo em vista que o endereço do beneficiário do ato reclamado constante nos autos da Reclamação Trabalhista originária encontra-se desatualizado, em contrariedade ao dever previsto no art. 77, inciso V, do CPC, requer-se sua citação por edital.” (pág. 1 do documento eletrônico 63).



    Requereu, ainda, subsidiariamente, fosse “oficiado o E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para que informe, com base nos dados constantes do Cadastro Nacional de Eleitores, o endereço atualizado do beneficiário do ato reclamado - RODOLFO DE SOUZA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 045.311.068-14, data de nascimento: 27/12/1962, nome da mãe: Dejanira Aparecida de Souza Costa […].” (pág. 1 do documento eletrônico 63, grifos no original). 



    Com relação ao requerimento de citação do beneficiário por edital, verifico que o pedido não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC/2015:



    “Art. 256. A citação por edital será feita:



    I - [...]



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em



    que se encontrar o citando;



    III - [...]



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifei)



    Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a citação por edital constitui medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 



    Nesse contexto, indefiro do pedido de citação do beneficiário por edita, pois não ocorreu o esgotamento dos meios de localização do beneficiário, conforme acima delineado.



    Isso posto, defiro o pedido de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo com os dados constantes do documento eletrônico 63, referentes a Rodolfo de Souza Costa.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator